Tribunal: STF
Processo: ARE 1494054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO QUANDO DA INATIVIDADE. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO DO ENTE PÚBLICO.



    1. A controvérsia recursal reside em aferir se a autora, servidora pública municipal (professora), faz jus ou não à incorporação da gratificação de difícil acesso, a título de estabilidade financeira.



    2. No caso do Município de Camaragibe, o instituto foi inicialmente regido pelo artigo 73 da Lei Municipal nº 112/1992, em seguida pela LCM 002/1995 e, posteriormente, pelas Leis Orgânicas promulgadas em 2004 e 2008.



    3. Sucede que as normas constantes da lei orgânica, na parte relativa ao instituto da estabilidade financeira, padecem de inconstitucionalidade formal, por versarem sobre matéria de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, ex vi do art. 61, §1º, II, 'c' da CF. Precedentes do Plenário do STF e desta e. Corte.



    4. Assim, a pretensão de estabilidade financeira das autoras deve ser analisada somente à luz das Leis Municipais nº 112/1992 e 002/1995.



    5. Da análise da documentação carreada, percebe-se que a autora foi admitida nos quadros da Administração Pública Municipal em 01/03/1988 e recebeu a gratificação em testilha por, pelo menos, 05 (cinco) anos ininterruptos, fazendo jus à incorporação pleiteada a partir da sua passagem para a inatividade, nos exatos termos previstos pela LCM 002/1995.



    6. Como registrou o Juízo a quo, no caso dos autos, restou incontroverso que a autora é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de professora, tendo laborado em escola pública municipal, reputada como de difícil acesso, e percebido a correspondente vantagem durante mais de 05 (cinco) anos ininterruptos, de janeiro/2005 a maio/2010 (fichas financeiras sob ID 15379434), preenchendo, portanto, o requisito temporal exigido para fazer jus à estabilidade financeira prevista no art. 73, da Lei Municipal n° 112/92, a partir da aposentadoria da autora, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo legal.



    7. Quanto ao caráter contributivo da previdência, é importante ressaltar que a inexistência de contrapartida contributiva é de única e exclusiva responsabilidade do Município réu, não podendo esta ser transferida para prejudicar o direito de terceiros de boa-fé. Sendo assim, se há lei válida que preveja o direito à estabilidade financeira, deve haver respeito ao instituto do direito adquirido.



    8. Por fim, a discussão acerca da natureza propter laborem da gratificação ou da não incidência de contribuição previdenciária é irrelevante para fins de fruição do direito à estabilização financeira, haja vista que a própria legislação municipal assegurou esse benefício ao servidor que preenchesse o requisito temporal legalmente estipulado.



    9. Reexame necessário improvido, à unanimidade, prejudicado o apelo voluntário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40; e 249, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente